Tribunal: TJBA
Processo: 8043920-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043920-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA AGRAVADO: ANANDA SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento e custeio integral de tratamento multidisciplinar (incluindo sessões de musicoterapia e psicopedagogia) em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, bem como impôs multa diária (astreintes) pelo descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal e proporcional a imposição de obrigação de fazer consistente na manutenção do tratamento multidisciplinar prescrito à criança portadora de TEA; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, tendo em vista a demonstração simultânea da probabilidade do direito (com base em relatórios médicos idôneos que atestam a urgência e necessidade do tratamento) e o perigo de dano irreparável à saúde da menor. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de concessão de tutela antecipada sem oitiva prévia da parte contrária, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde de criança em situação de vulnerabilidade, em consonância com o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC e o art. 227 da CF/88. A recusa da operadora em fornecer o tratamento prescrito viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo vedado limitar a cobertura de procedimentos indispensáveis ao controle da enfermidade coberta, conforme entendimento consolidado no STJ. A imposição de astreintes (art. 537 do CPC) no valor de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, é proporcional e razoável, tendo em vista a conduta reiterada de descumprimento da decisão judicial desde março de 2025 e a capacidade econômica da operadora. A decisão impugnada respeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da efetividade da tutela jurisdicional e do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88), além das normas previstas no CDC, na Lei 9.656/98 e na Lei 12.764/12. Já havia decisão anterior da relatoria suspendendo os efeitos da constrição patrimonial, mantendo incólume a obrigação de fazer, o que afasta alegações de excessiva onerosidade ou ilegalidade. Com o julgamento do Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o Agravo Interno interposto anteriormente, por perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando demonstrada a necessidade clínica por profissional habilitado. É legítima a fixação de astreintes para compelir o cumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A concessão de tutela de urgência em favor de menor em situação de vulnerabilidade pode ocorrer sem prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300 e 537; CDC, art. 14; ECA, arts. 5º, 15 e 17; Lei 9.656/98; Lei 12.764/12, arts. 2º, III, e 3º, III, “a” e “b”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 28.08.2024; TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 4010107-47.2023.8.04.0000, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 01.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8043920-96.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, e agravado P.R.S., menor representada por sua genitora, ANANDA SANTOS ROCHA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora